Tribunal: TJSP
Processo: 1009587-03.2022.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVERES DO CONDÔMINO. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação dos autores provido. Supostos erro material e contradição.
- Oposição de anterior recurso integrativo de conteúdo similar. Preclusão consumativa do direito de postular aclaramento dos mesmos vícios

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEVERES DO CONDÔMINO. Ação condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação dos autores provido. Supostos erro material e contradição.
- Oposição de anterior recurso integrativo de conteúdo similar. Preclusão consumativa do direito de postular aclaramento dos mesmos vícios apontados anteriormente. Tese reiterada pelos embargantes que deve ser submetida à análise por ocasião do julgamento do primeiro recurso apresentado. Princípio da unirrecorribilidade.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.